Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-09.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade. Data da desocupação do imóvel. Documento de entrega das chaves. Validade. Ausência de qualquer outra prova em sentido contrário. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da Municipalidade não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade. Data da desocupação do imóvel. Documento de entrega das chaves. Validade. Ausência de qualquer outra prova em sentido contrário. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da Municipalidade não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.